Tribunal: STF
Processo: Rcl 88692
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de segundo agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender que a decisão reclamada não desrespeita a eficácia das determinações vinculantes estabelecidas no julgamento dos Temas nºs 6 e 1.234 da RG. 
O Estado do Rio Grande do Sul aduz que 

“o acórdão reclamado deferiu o fornecimento dos medicamentos com base apenas na prescrição e no laudo médico juntados aos autos, desconsiderando a nota técnica desfavorável do NatJus, a ausência de ilegalidade na decisão de não incorporação do medicamente pleiteado pela Conitec, a existência de alternativas medicamentosas na lista do SUS que não foram utilizadas, assim como a ausência de comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. 
Ademais, nos termos das teses firmadas nos Temas 06 e 1234 do STF, o Órgão Julgador ao examinar pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, deverá analisar o ato administrativo relativo à não incorporação do fármaco pela Conitec, bem como a negativa de fornecimento na via administrativa, sempre à luz das particularidades do caso concreto e da legislação aplicável.
Defende, assim, que

“não houve a devida observância dos Temas 006 e 1.234/STF, conforme os enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF e, que não há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para o deslinde da controvérsia, mas sim, da adequada observância dos requisitos cumulativos estabelecidos por esse Excelso Supremo Tribunal nos referidos precedentes vinculantes”
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou que seja dado provimento ao recurso para reformá-la, julgando procedente a reclamação.
É o relatório. Decido.
Observa-se que o presente recurso é voltado contra decisão monocrática, a qual já fora impugnada por meio do primeiro agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, ao qual foi negado provimento pela Segunda Turma desta Corte em acórdão assim ementado:
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nºs 6 e 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Fornecimento excepcional de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ofatumumabe. Não configuração de teratologia. Agravo regimental não provido.
1. O STF, a partir da fixação das teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da RG, traçou diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.
2. No julgamento do RE nº 657.718, vinculado ao Tema nº 6 da RG, o qual versa sobre o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possua condições financeiras para comprá-lo, o STF estabeleceu requisitos cumulativos para o deferimento de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, incluindo (i) consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus); (ii) comprovação da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; (iii) análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec.
3. No caso concreto, a autoridade reclamada concluiu por compelir o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer o medicamento Ofatumumabe para o tratamento de paciente acometido por Esclerose Tipo Primariamente Progressiva, uma vez verificado, nesse estágio processual, o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;  (ii) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; (iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (iv) comprovação da eficácia, da acurácia, da efetividade e da segurança do fármaco (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); (v)imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
4. A decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória.
5. O agravo mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, veicular elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. Agravo regimental não provido.”(e-doc 17).
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, seja de Turma, seja do Plenário, consoante dispõe o artigo 317 do RISTF, in verbis: 

“Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.
Nessa linha de entendimento, registro os seguintes precedentes:
“Direito Processual Penal. Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Inadmissibilidade de agravo regimental contra acórdão de Turma. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental não conhecido. Baixa imediata dos autos. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão proferido por Turma do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação, no qual se pretende a rediscussão de matéria já decidida, com alegação de desacerto da decisão recorrida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo regimental interposto contra acórdão de Turma do STF. III. Razões de decidir 3. O Regimento Interno do STF e a jurisprudência pacífica desta Corte vedam a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada de Turma, tratando-se de recurso manifestamente incabível (art. 317 do RISTF). 4. Ainda que superado tal óbice, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando os paradigmas invocados não possuem eficácia vinculante para autorizar a via reclamatória. 5. A reiteração de argumentos já exaustivamente analisados configura mero inconformismo, caracterizando a interposição de recurso manifestamente protelatório. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não conhecido. Determinação de imediata baixa dos autos à origem”. (Rcl 79305 AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/09/2025)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe Agravo Interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem”. (AI 777518 AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje de  17/08/2018)
Dessa perspectiva, tenho que o recurso é manifestamente inadmissível. 
Ademais,  o presente recurso foi interposto quando já certificado o trânsito em julgado nos autos desta reclamação. 
Ante o exposto,  não conheço do recurso.
Retornem os autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente